Tribunal: TJBA
Processo: 8035230-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035230-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDILENE FROES SOUZA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Edilene Froes Souza contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no cumprimento provisório de sentença, no qual a exequente busca a satisfação de crédito de natureza alimentar no valor de R$ 775.835,30 e honorários sucumbenciais de R$ 57.056,12. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução, bem como se o INSS teria perdido o direito de suscitar tal matéria em razão da preclusão consumativa. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 4. A alegação de excesso de execução exige análise de cálculos e de critérios de atualização, o que requer instrução probatória e deve ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, V, CPC). 5. No caso concreto, o INSS foi intimado para se manifestar sobre os cálculos em 11/06/2021, mas somente apresentou a exceção em 24/11/2021, após o prazo de 30 dias, configurando a preclusão consumativa. 6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o STJ entende que esta se sujeita à preclusão quando não arguida no momento oportuno (AgInt no AREsp nº 1.629.842/RS). 7. Assim, é descabida a utilização da exceção de pré-executividade para discutir suposto excesso de execução, devendo ser reformada a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035230-78.2025.8.05.0000 em que é agravante EDILENE FROES SOUZA e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.